Tribunal: TJDFT
Processo: 0752582-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752582-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO MARTINS PINTO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EXTERNA. COLISÃO EM COLMEIA. ATAQUE DE ABELHAS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EVENTO DA NATUREZA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de danos materiais, bem como pleiteia o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por alegados danos morais. Isso porque, segundo exposto na inicial, prepostos da recorrida, ao realizarem manutenção na rede elétrica nas proximidades da residência do recorrente, teria esbarrado em uma colmeia de abelhas. Em razão desse fato, o enxame teria atacado 7 (sete) animais do recorrente, causando-lhes a morte. 3. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu que "o ocorrido configura fato da natureza, imprevisível e inevitável, o que afasta a responsabilidade civil da ré, notadamente ante a ausência de qualquer elemento concreto para demonstrar que o serviço prestado pela ré foi falho ao retirar a colmeia nas proximidades da residência do autor. Com efeito, a responsabilidade civil da ré restringe-se à prestação do serviço contratado, finalidade do contrato celebrado entre as partes". 4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pede a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trataria de consumidor por equiparação. Assim, defende a inversão do ônus da prova assegurada no referido microssistema, de modo a caracterizar a falha na prestação do serviço que culminou na morte de seus animais, bem como ofensa aos direitos da personalidade do recorrente. 5. Contrarrazões ao ID 45737548. 6. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega que as testemunhas indicadas ao ID 45737532, que poderiam esclarecer os fatos, não foram ouvidas pelo juízo de origem. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 prevê que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, acertada a condução do processo pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a prova oral, ainda que corroborasse as alegações do recorrente, não teria o condão de alterar o pronunciamento de mérito, conforme doravante será esclarecido. Preliminar rejeitada. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados aos IDs 45737541; 45737542; 45737543; 45737544, defiro o benefício ao recorrente, visto que demonstrada a situação de hipossuficiência. 9. No mérito, razão não assiste ao recorrente. Isso porque não há qualquer prova material da morte dos animais, cujo elemento probatório seria de fácil produção pelo recorrente, atendidos os critérios previstos no artigo 2o da Lei no 9.099/95. 10. Quanto à suposta atuação dos prepostos da recorrida, ainda que a execução do serviço na rede elétrica tivesse sido comprovada, seja por prova oral ou documental, não haveria nexo de causalidade entre eventual descuido dos técnicos, ao esbarrar na colmeia, e o suposto ataque das abelhas aos animais de propriedade do recorrente. Tratar-se-ia, a toda evidência de evento da natureza, sem qualquer ingerência da recorrida e sem relação com a prestação do serviço. 11. Quanto à inversão do ônus probatório, ainda que se trate de direito básico do consumidor, tal norma não se opera de modo absoluto, sendo necessária a existência de elementos mínimos para sua incidência, o que não ocorreu no caso. Logo, não há que se falar em indenização por danos materiais. 12. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Contudo, para a caracterização desse tipo reparação por ofensa aos atributos da personalidade, faz-se necessária, de igual modo, a existência de nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano existencial suportado pela vítima, o que não ocorreu na hipótese, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. 13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5o LV CRFB, porquanto diz ter havido cerceamento de defesa ao ter sido negada a oitiva das testemunhas indicadas pela recorrente, sob o fundamento de que esta não teria se desincumbido de seu encargo probatório e, assim, a condenação seria de rigor. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão a gratuidade de justiça outrora deferida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa nos seguintes termos: “Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega que as testemunhas indicadas ao ID 45737532, que poderiam esclarecer os fatos, não foram ouvidas pelo juízo de origem. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 prevê que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, acertada a condução do processo pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a prova oral, ainda que corroborasse as alegações do recorrente, não teria o condão de alterar o pronunciamento de mérito, conforme doravante será esclarecido. Preliminar rejeitada.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de julho de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal